Tribunal: STF
Processo: HC 83543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Tribunal Superior do Trabalho.
Depositário judicial. Ameaça de prisão. 3. Dupla penhora incidindo
sobre os mesmos bens. Não há como se exigirem os bens que foram
recebidos em outra execução trabalhista, sob pena de recolhimento à
prisão como depositário infiel. Precedentes. 4. Concessão da ordem.